Tribunal: STF
Processo: ARE 1226052
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA. NÃO IMPEDIMENTO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES COMPROVADAMENTE SUBMETIDOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES. LAUDO PERICIAL QUE FIXA O PERCENTUAL DEVIDO EM 20% (VINTE POR CENTO). INEXISTÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS QUE SE MOSTRAM DEVIDOS DESDE A DATA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 



    1) A parte autora pleiteia a implementação do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos, com efeitos retroativos. Nos autos, consta o laudo pericial atestando as condições insalubres no local de trabalho do servidor. 



    2) Consoante reiterados precedentes do TJAP, a omissão legislativa, consubstanciada na ausência de regulamentação, através de legislação local específica, inclusive quanto aos percentuais devidos em cada grau de insalubridade, não impede o reconhecimento do direito à percepção da gratificação pelos servidores estatutários do Estado do Amapá comprovadamente submetidos ao exercício de atividades insalubres, aplicando- se, por analogia, a legislação federal pertinente. 



    3) Sobre a matéria, assim já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá: ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX-OFFICIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL POSITIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Consoante diversos precedentes desta Corte, o adicional de insalubridade é direito reconhecido pela Constituição Federal e por lei infraconstitucional, sendo devido ao servidor público que exerce sua atividade em áreas reconhecidamente insalubres; 2) Correta é a decisão que condena o Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade quando os elementos de prova constantes dos autos, inclusive laudo pericial efetuado no local de trabalho dos Apelados, demonstram que os servidores fazem jus àquela verba remuneratória; 3) Remessa oficial improvida; 4) Recurso voluntário prejudicado.’ (Processo Nº 0040356-88.2014.8.03.0001, Relator Desembargador MANOEL BRITO, CÂMARA ÚNICA, julgado em 4 de Abril de 2017); ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INSALUBRIDADE. 1) O adicional de insalubridade é devido àqueles trabalhadores cujas atividades os exponham a agentes nocivos à saúde acima dos limites legais permitidos, sendo reconhecido para os servidores estaduais face à previsão nos artigos 75 a 78, da Lei nº 066/93. 2) Atestada a condição insalubre, através de laudo pericial, é devido o adicional de insalubridade. 3) Apelo desprovido.’ (0018897-64.2013.8.03.0001, Relator Desembargador CARLOS TORK, julgado em 11 de abril de 2017; ‘CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - COMPROVAÇÃO DE LABOR NESSA CONDIÇÃO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL NO GRAU MÁXIMO - REMESSA EX OFFICIO - NÃO PROVIDA. 1) O art. 7º da vigente Constituição Federal previu a redução dos riscos no trabalho por meio de normas de higiene, proteção à saúde e à segurança, estabelecendo, ao mesmo tempo, ser direito do trabalhador a percepção de adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, regra que veio a ganhar concretude e eficácia com a entrada em vigor da Lei Complementar Federal nº 8.270, de 17.12.91, que assegurou aos servidores civis da União, seus entes autárquicos e fundações, percepção de adicional de insalubridade pelo exercício de tais atividades, previsão normativa a cuja moldura se vieram adequar as disposições dos arts. 70, 75 e 77 da Lei Estadual nº 066, de 03.05.93, tornando, assim, incontroverso o direito de os servidores estaduais, em semelhante labor, perceberem, em escala variável entre os graus mínimo, médio e máximo, adicional de 5%, 10% e 20% sobre seus vencimentos, enquanto habitualmente expostos a risco de saúde em razão de insalubridade no serviço; 2) O funcionário público tem direito a receber adicional de insalubridade ou periculosidade, desde a assunção no cargo, cuja atividade é comprovadamente insalubre ou perigosa; 3) Correta é a sentença que condena o Réu ao pagamento de adicional de insalubridade quando os elementos de prova constantes dos autos, inclusive laudo pericial efetuado no local de trabalho dos Autores, demonstram que os servidores fazem jus àquela verba remuneratória em grau máximo (20%), durante o período em que efetivamente atuou em atividade insalubre 4) Remessa não provida. (Processo Nº 0009469-24.2014.8.03.0001, Relator Desembargador JOAO LAGES, CÂMARA ÚNICA, julgado em 2 de Maio de 2017).’ 



    4) In casu, estabelecidos todos os elementos necessários à caracterização da atividade insalubre, conforme laudo pericial de ordem 0, exsurge legítimo o direito da parte autora à implementação do adicional de insalubridade em grau máximo, inclusive nos afastamentos legais e com reflexo sobre férias e gratificação natalina, bem como ao pagamento das verbas retroativas, desde a data do laudo, quando constatadas as condições insalubres em seu ambiente de trabalho, resguardado-se, porém, o prazo prescricional quinquenal. 



    5) O valor devido à parte autora deverá ser atualizado com juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 e correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, calculada com base no IPCA. A correção monetária deve incidir a partir do quinto dia útil subsequente a de cada mês de referência, e os juros a partir da citação. 



    6) Recurso conhecido e provido em parte apenas para fixar como termo inicial do direito ao recebimento das verbas retroativas a data do laudo pericial, resguardando-se, porém, o prazo prescricional quinquenal.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XXII; 39, § 3º, da CF e à Súmula vinculante 37. 



    O recurso não merece acolhida, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional legislação local aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    Nesse sentido e sobre a mesma controvérsia, cito o seguinte precedente: ARE 1.308.360, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).



    Diante do exposto, com base no art. 932, I e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



     Publique-se.



          Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator